Tribunal: STF
Processo: HC 100986
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
UNIÃO – DESCAMINHO – INSIGNIFICÂNCIA. Há de ser observado o bem protegido. A possibilidade de o Procurador da Fazenda Nacional pleitear, temporariamente, o arquivamento do executivo fiscal – Lei nº 10.522/02 –, por si só, não autoriza a conclusão de tratar-se de crime de bagatela.